Tribunal: TJSP
Processo: 1014407-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Nítida ação cautelar de exibição de documento - Código de Processo Civil de 2015 que não prevê procedimento autônomo para essa finalidade - Falta de interesse de agir na modalidade adequação - Ademais, falta de interesse processual caracterizada tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido e do pagamento da tarifa para emissão da segunda via -

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Nítida ação cautelar de exibição de documento - Código de Processo Civil de 2015 que não prevê procedimento autônomo para essa finalidade - Falta de interesse de agir na modalidade adequação - Ademais, falta de interesse processual caracterizada tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido e do pagamento da tarifa para emissão da segunda via - Requisitos necessários, preconizado no Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS do C. STJ - De rigor, a extinção do processo, sem julgamento do mérito - Recurso prejudicado.